Tribunal: TJMT
Processo: 0000130-81.2014.8.11.0045
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANDERLEI LEONARDO ANTONIO VIEIRA - CPF: 034.669.281-41 (RECORRIDO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA GIARETTA - CPF: 031.295.731-94 (ADVOGADO), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA GIARETTA - CPF: 031.295.731-94 (ADVOGADO), VANDERLEI LEONARDO ANTONIO VIEIRA - CPF: 034.669.281-41 (RECORRENTE), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS DE APELAÇÕES. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIDOR DEMITIDO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DECLARADO NULO POR FORÇA DE SENTENÇA NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 391/2010. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES ENQUANTO ESTEVE AFASTADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE SUPOSTO ASSÉDIO MORAL. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 79969489.

2. Trata-se de ação em que o promovente VANDERLEI LEONARDO ANTONIO VIEIRA postula indenização por danos morais e materiais em desfavor do MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, por ter sido demitido do Cargo Público de Agente de Trânsito de forma irregular, sendo readmitido por força de decisão proferida em Mandado de Segurança, postulando o pagamento do período em que esteve afastado de 18/05/2010 à 22/12/2010, bem como danos morais por suposto assédio moral.

3. Nos autos, restou comprovado que o promovente foi demitido de forma irregular, sendo que a sua readmissão ocorreu por sentença transitada em julgada em Mandado de Segurança n. 391/2010, que tramitou na Comarca de Origem.

4. Igualmente, restou comprovado que durante o período de 18/05/2010 à 22/12/2010, o promovente ficou afastado do cargo, por decisão que foi declarada nula, consequentemente, faz jus a remuneração não recebida no período, conforme precedentes do STJ.

5. Em relação aos danos morais, entendo que não restou configurado, tendo em vista que a situação vivenciada pelo promovente não ultrapassa o mero dissabor.

6. A demissão do promovente por decisão declarada nula por si não é suficiente para ocasionar a ofensa moral, de igual forma, não houve a comprovação de assédio moral por parte do Município.

7. Ademais, cabe expor que compete ao Ente Público realizar as escalas dos Servidores e a sua designação para a função prevista nas atribuições do cargo.

8. Dessa forma, não há comprovação de que o promovente tenha sofrido assédio moral, perseguição ou ofensa a honra subjetiva por parte do Município promovido.

9. Danos morais não configurados.

10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.
Recursos conhecidos e improvidos.

12. Mantenho a condenação a condenação das partes nas custas processuais e honorários advocatícios nos moldes que fixado na sentença, inclusive, na manutenção da suspensão da exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita em favor do promovente.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021